Tribunal: TJDFT
Processo: 0708640-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES. CONTA POUPANÇA UTILIZADA COMO CONTA CORRENTE. DESVIRTUAMENTO. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou impugnação à penhora de valores localizados via SISBAJUD em contas bancárias da executada. A parte agravante sustenta a impenhorabilidade dos valores com base no art. 833, X, do CPC, alegando tratar-se de conta poupança e que os valores estariam destinados à compra de medicamentos. Requer o reconhecimento da impenhorabilidade e o desbloqueio dos valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se os valores bloqueados em conta classificada como poupança, mas utilizados de forma incompatível com essa natureza, podem ser considerados impenhoráveis à luz do art. 833, X, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência majoritária entende que a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC não se aplica quando demonstrado que a conta poupança é utilizada com a finalidade e frequência de uma conta corrente.
4. Os extratos da conta vinculada à Caixa Econômica Federal revelam movimentações bancárias diárias e intensas, inclusive com uso para compras e saques, o que caracteriza o desvirtuamento da finalidade legalmente protegida.
5. A ausência de modificação do quadro fático em relação ao já decidido em análise anterior, inclusive em sede de agravo de instrumento anterior, confirma a manutenção da penhora, pois não há comprovação de alteração relevante que justifique revisão da decisão.
6. O fato de os valores bloqueados estarem supostamente destinados à aquisição de medicamentos não constitui hipótese legal de impenhorabilidade prevista no CPC.
7. Precedentes do TJDFT corroboram o entendimento de que a utilização da conta poupança como conta corrente afasta a proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC não se aplica a valores depositados em conta poupança cuja movimentação revela uso típico de conta corrente.
2. A mera alegação de destinação dos valores à compra de medicamentos não constitui hipótese de impenhorabilidade legal.
3. Não havendo alteração fática relevante, deve-se manter a decisão que reconhece o desvirtuamento da natureza da conta poupança e permite a penhora dos valores nela existentes.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, X.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1691748, 0703962-18.2023.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 19.04.2023, DJE 09.05.2023; TJDFT, Acórdão 1423264, 0702647-86.2022.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 11.05.2022, DJE 31.05.2022.